Tribunal: TJPA
Processo: 0448631-54.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0448631-54.2016.8.14.0301

APELANTE: PRIME ENGENHARIA LTDA, CIRCULO ENGENHARIA LTDA

APELADO: PATRICIA DE CASTRO LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por PRIME ENGENHARIA LTDA. e CÍRCULO ENGENHARIA LTDA. contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a condenação ao pagamento de danos morais e lucros cessantes. Alegam omissão e contradição na fundamentação, pleiteando efeito modificativo para afastar a condenação e prequestionamento dos artigos 402 do Código Civil e 373, I, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não examinar jurisprudência apontada e ao fundamentar a condenação por danos morais e lucros cessantes; (ii) determinar se há cabimento da aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão dos lucros cessantes, fundamentando que o atraso excessivo na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo à parte adquirente, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A condenação por danos morais foi devidamente fundamentada, demonstrando que o atraso na entrega do imóvel superou o mero aborrecimento e frustrou expectativas legítimas do consumidor, também em consonância com a jurisprudência do STJ.

O pedido de prequestionamento dos artigos 402 do Código Civil e 373, I, do CPC é desnecessário, pois as matérias foram devidamente analisadas no acórdão recorrido.

Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O atraso excessivo na entrega de imóvel gera presunção de lucros cessantes, dispensando a comprovação específica do prejuízo.

O atraso na entrega de imóvel pode configurar dano moral, quando ultrapassa os limites do mero aborrecimento e frustra expectativas legítimas do consumidor.

A oposição de embargos manifestamente protelatórios enseja a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/04/2022, DJe 25/04/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
PRIME ENGENHARIA LTDA. e CÍRCULO ENGENHARIA LTDA.
contra o acórdão proferido nos autos de Ação Ordinária, no qual foi negado provimento ao recurso de Apelação, mantendo-se os termos da sentença de primeiro grau

.

Os embargantes alegam, em síntese, omissão e contradição no acórdão embargado, sob os seguintes fundamentos

:

(i) O acórdão embargado teria deixado de seguir jurisprudência invocada pela parte embargante, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento adotado;
(ii) Não há prova robusta do dano moral sofrido pela embargada;
(iii) A decisão teria presumido indevidamente a existência de danos extrapatrimoniais;
(iv) O acórdão embargado seria omisso quanto à fundamentação que justificasse a condenação por lucros cessantes.

Os embargantes pleiteiam a concessão de efeito modificativo aos embargos, para afastar a condenação por danos morais e lucros cessantes, com eventual prequestionamento dos artigos 402 do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, a embargada rechaça a alegação de omissão, sustentando que o acórdão recorrido analisou expressamente todas as questões postas, sendo os embargos meramente protelatórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Admissibilidade

Os presentes Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, pois foram interpostos
tempestivamente
e visam à correção de
erro material
na ementa do acórdão recorrido, nos termos do artigo
1.022, inciso III, do Código de Processo Civil
.

Assim, conheço dos embargos.

II – Mérito

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para:
I
– esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juízo deveria se manifestar de ofício ou a requerimento;
III
– corrigir erro material.

As embargantes sustentam que o acórdão embargado foi
omisso
ao não examinar jurisprudência favorável às recorrentes, além de alegarem
contradição
na fundamentação da condenação por danos morais e lucros cessantes

.

Entretanto, razão não lhes assiste.

O acórdão embargado analisou detalhadamente a questão dos lucros cessantes, destacando que o atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel gerou prejuízo presumido à embargada, impossibilitando sua fruição do bem

.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a presunção dos lucros cessantes quando há atraso significativo na entrega de imóvel, dispensando a comprovação de prejuízo específico.

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada.

O acórdão embargado também fundamentou adequadamente a condenação por danos morais, demonstrando que o atraso na entrega do imóvel
excedeu os limites do mero aborrecimento
, configurando verdadeiro dano extrapatrimonial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que o atraso excessivo na entrega de imóvel justifica indenização por danos morais, pois frustra expectativas legítimas do consumidor.

Assim, não há qualquer obscuridade ou omissão que justifique a reforma da decisão.

Os embargantes requerem o prequestionamento dos artigos 402 do Código Civil e 373, inciso I, do CPC.

Contudo, o acórdão embargado já enfrentou expressamente a questão, sem necessidade de nova manifestação.

O mero inconformismo das embargantes não autoriza a rediscussão da matéria nos embargos de declaração.

Nesse sentido:

Destaco que
os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito
, devendo ser rejeitados quando utilizados como meio de rediscussão do julgado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

O artigo
1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
dispõe que, quando os embargos forem manifestamente protelatórios, o Tribunal poderá aplicar
multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

No presente caso, as embargantes não apontam qualquer vício real no acórdão embargado, apenas buscam rediscutir matéria já exaustivamente analisada, configurando nítida conduta protelatória.

Diante disso, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, a ser suportada pelas embargantes.

Conclusão

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, com aplicação de multa protelatória de 2% sobre o valor da causa
, nos termos do artigo
1.026, § 2º, do CPC
.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/03/2025